Tribunal: TJES
Processo: 5002710-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002710-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIOVANA MACHADO SOUZA SIMOES
AGRAVADO: HUILDSON MIRANDA SIMOES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Huildson Miranda Simões
e
Giovana Machado Souza Simões
contraíram matrimônio em 15 de abril de 2000,
advindo do vínculo afetivo dois filhos:
Ana Catarina Machado Miranda Simões
, com atuais 16
(dezesseis) anos de idade, e
Davi Machado Simões
, com 12 (doze) anos.

Em abril de 2020 a mãe ajuizou demanda em face do pai, requerendo a decretação do divórcio, a partilha de bens comuns, a regulamentação da guarda dos filhos e de alimentos para si e para a prole.

A Instância Primeva arbitrou pensão alimentícia em proveito dos menores em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Determinou, ainda, que o pai depositasse na conta da mãe “o correspondente a 50% do que receber a título de aluguel do imóvel de propriedade do casal”, bem como que assumisse “a responsabilidade no pagamento de 50% das dívidas concernentes a financiamento ou refinanciamento imobiliário relativo ao bem residencial do casal” (ID 619579).

Contra o
decisum
recorreu
Huildson
(agravo nº 5002710-11), asseverando que os adolescentes permaneciam residindo na casa paterna, sendo desarrazoada a determinação de que custeasse alimentos em favor dos filhos que estavam em sua companhia e visitavam a mãe esporadicamente. Atribuí àquele agravo eficácia suspensiva. A Instância Primeva, subsequentemente, revogou o primeiro pronunciamento e prolatou um segundo, arbitrando pensão a ser paga por
Giovana
em favor da prole em percentual equivalente a 53,95% (cinquenta e três vírgula noventa e cinco por cento) de seus rendimentos.

Em face desta segunda decisão a mãe recorreu, pontuando que tem suportado altíssimos gastos e só “de financiamentos, no que se refere a compra do terreno e construção da casa do Mar D’Ulé, R$ 6.547,36 (seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) mensalmente fora as despesas com os filhos, vestuários, viagens, escolinha de futebol, aulas particulares, dentista, entre outros, e principalmente com o pagamento de todas as despesas escolares da filha Ana Catarina”. Discorreu que “alugou o imóvel de moradia estabelecido no Mar D’ulé, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, com o advento da pandemia COVID 19, o locatário não mais desejou continuar com a locação, conforme comunicado de desocupação do imóvel em anexo, ou seja, [...] não recebe mais os referidos aluguéis”. Esclareceu que um dos trabalhos mencionados por
Huildson
, de avaliadora do MEC, acontece “de forma esporádica, conforme se faz prova a declaração de imposto de renda em anexo, que demonstra que em 2019 a mesma recebeu o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por essas avaliações para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. No ano de 2020, não houve nenhuma indicação para ser avaliadora”. Sustentou que “reconhece a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente, em 53,95% sobre seus rendimentos e vantagens, pois este valor é mais da metade do que recebe após trabalhar um mês inteiro, sem contar todas as demais contas e despesas que possui, como aqui demonstradas”. Pugnou, pois, pela redução do pensionamento para que seja fixado “em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos após os descontos legais”.

Em contrarrazões (ID 852361),
Huildson
sustentou que “aufere rendimento muito inferior
es aos
rendimentos de
Giovana
, portanto,
não pode ser compelido a contribuir
com o
mesmo
valor
, ou seja, na proporção de 50% por cento das despesas dos filhos
(CC,
art 1.70
3
c/c CC
art.
1.694,
§1º
)”. Sugeriu que, “na hipótese de também ser considerada
a mensalidade escolar de
Ana Catarina
como alimentos
in natura,
o percentual deverá ser
fixado em 1
4
% para que
fique compatível c
om o saldo”. Ainda, menciona que “Em favor de seu filho
Davi
,
Giovana
deverá pagar
pensão alimentícia
mínima
de R$ 1.657,51 [...] que atualmente corresponde
a aproximadamente
13
%
sobre o seu rendimento mensal bruto (R$
13.500,00) que está
reduzido por força da MP 936/2020
, sendo certo de que ocorrendo a perda da bolsa de
estudos
pelo alimentando
ela também deverá arcar com 80%
do valor da mensalidade
escolar
que surgir
”.

Posteriormente,
Huildson
peticionou nos autos (ID 924753) informando que, agindo sorrateiramente,
Giovana
havia trocado
Ana Catarina
de escola, justamente no Terceiro Ano do Ensino Médio, quando a adolescente se prepara para prestar provas de vestibular. Requereu o “deferimento de tutela recursal de urgência para que a agravante promova a
imediata rematrícula de
Ana Catarina
no DARWIN de Vila Velha/ES e pague diretamente as
mensalidades escolares conforme compromisso assumido neste recurso, sob pena de
conversão em prestação pecuniária
”.

Parecer ministerial (ID 963920) pugnando pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório. Decido.

O agravo
sub examine
foi interposto por
Giovana
, pretendendo ver reduzidos os alimentos outrora arbitrados pelo Juízo
a quo
. Os limites objetivos desta peça, pois, estão adstritos ao pensionamento, de modo que esta Instância Recursal não pode apreciar temática que os desborda. Se
Giovana
foi arbitrária em sua escolha de trocar a adolescente de escola, de fato, pode ter havido violação aos pressupostos da guarda compartilhada, já que em tal modalidade de guarda a autoridade de ambos os pais é idêntica e a mudança de instituição de ensino precisa derivar de uma decisão dialogada, transparente e, preferencialmente, conjunta dos genitores. Todavia, apurar a existência da sugerida arbitrariedade é questão a ser submetida ao Juízo
a quo
, e não diretamente a este Juízo
ad quem
, sob pena de que se opere verdadeira supressão de Instância. Dirimir o conflito relativo ao local em que
Ana Catarina
estudará não é providência a cargo desta Câmara Julgadora – ao menos por ora – de modo que deixo de apreciar a questão e determino a imediata inclusão do agravo em pauta para julgamento.

Intimem-se os patronos deste pronunciamento e inclua-se o feito em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Huildson Miranda Simões
e
Giovana Machado Souza Simões
contraíram matrimônio em 15 de abril de 2000,
advindo do vínculo afetivo dois filhos:
Ana Catarina Machado Miranda Simões
, com atuais 16
(dezesseis) anos de idade, e
Davi Machado Simões
, com 12 (doze) anos.

Em abril de 2020 a mãe ajuizou demanda em face do pai, requerendo a decretação do divórcio, a partilha de bens comuns, a regulamentação da guarda dos filhos e de alimentos para si e para a prole.

A Instância Primeva arbitrou pensão alimentícia em proveito dos menores em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. Determinou, ainda, que o pai depositasse na conta da mãe “o correspondente a 50% do que receber a título de aluguel do imóvel de propriedade do casal”, bem como que assumisse “a responsabilidade no pagamento de 50% das dívidas concernentes a financiamento ou refinanciamento imobiliário relativo ao bem residencial do casal” (ID 619579).

Contra o
decisum
recorreu
Huildson
(agravo nº 5002710-11), asseverando que os adolescentes permaneciam residindo na casa paterna, sendo desarrazoada a determinação de que custeasse alimentos em favor dos filhos que estavam em sua companhia e visitavam a mãe esporadicamente. Atribuí àquele agravo eficácia suspensiva. A Instância Primeva, subsequentemente, revogou o primeiro pronunciamento e prolatou um segundo, arbitrando pensão a ser paga por
Giovana
em favor da prole em percentual equivalente a 53,95% (cinquenta e três vírgula noventa e cinco por cento) de seus rendimentos.

Em face desta segunda decisão a mãe recorreu, pontuando que tem suportado altíssimos gastos e só “de financiamentos, no que se refere a compra do terreno e construção da casa do Mar D’Ulé, R$ 6.547,36 (seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) mensalmente fora as despesas com os filhos, vestuários, viagens, escolinha de futebol, aulas particulares, dentista, entre outros, e principalmente com o pagamento de todas as despesas escolares da filha Ana Catarina”. Discorreu que “alugou o imóvel de moradia estabelecido no Mar D’ulé, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, com o advento da pandemia COVID 19, o locatário não mais desejou continuar com a locação, conforme comunicado de desocupação do imóvel em anexo, ou seja, [...] não recebe mais os referidos aluguéis”. Esclareceu que um dos trabalhos mencionados por
Huildson
, de avaliadora do MEC, acontece “de forma esporádica, conforme se faz prova a declaração de imposto de renda em anexo, que demonstra que em 2019 a mesma recebeu o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por essas avaliações para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. No ano de 2020, não houve nenhuma indicação para ser avaliadora”. Sustentou que “reconhece a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores, mas não tem condições de suportar o valor fixado provisoriamente, em 53,95% sobre seus rendimentos e vantagens, pois este valor é mais da metade do que recebe após trabalhar um mês inteiro, sem contar todas as demais contas e despesas que possui, como aqui demonstradas”. Pugnou, pois, pela redução do pensionamento para que seja fixado “em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos após os descontos legais”.

Em contrarrazões (ID 852361),
Huildson
sustentou que “aufere rendimento muito inferior
es aos
rendimentos de
Giovana
, portanto,
não pode ser compelido a contribuir
com o
mesmo
valor
, ou seja, na proporção de 50% por cento das despesas dos filhos
(CC,
art 1.70
3
c/c CC
art.
1.694,
§1º
)”. Sugeriu que, “na hipótese de também ser considerada
a mensalidade escolar de
Ana Catarina
como alimentos
in natura,
o percentual deverá ser
fixado em 1
4
% para que
fique compatível c
om o saldo”. Ainda, menciona que “Em favor de seu filho
Davi
,
Giovana
deverá pagar
pensão alimentícia
mínima
de R$ 1.657,51 [...] que atualmente corresponde
a aproximadamente
13
%
sobre o seu rendimento mensal bruto (R$
13.500,00) que está
reduzido por força da MP 936/2020
, sendo certo de que ocorrendo a perda da bolsa de
estudos
pelo alimentando
ela também deverá arcar com 80%
do valor da mensalidade
escolar
que surgir
”.

Decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º, da CF/88
[1]
) e do exercício do poder familiar (art. 1.630, da CC/02
[2]
), os alimentos devidos aos filhos (no preciso dizer da doutrina: o sustento dos filhos
[3]
) encontram respaldo no art. 1.694, do vigente Digesto Civilista, que assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Na espécie, resta incontroverso que atualmente
Ana Catarina
e
Davi
têm residência habitual na casa paterna, embora submetidos ao regime de guarda compartilhada entre os genitores. Nessa perspectiva, sendo o pai o provedor do domicílio principal, recai sobre a mãe o dever de pensionamento, que pode ser arbitrado
in pecunia
ou
in natura
, como apregoa o art. 1.701,
caput
e parágrafo único, do Digesto Civilista de 2002
[4]
,
verbis
:

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.

Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação.

Acerca do tema leciona a doutrina:

“Em regra, os alimentos são pagos em dinheiro, dentro de determinada periodicidade. Podem, no entanto, ser alcançados
in natura
, com a concessão de hospedagem e sustento, sem prejuízo do direito à educação (CC 1.701). Ao magistrado incumbe, caso as circunstâncias assim exigirem, estipular a maneira de cumprimento da obrigação (CC 1.701 parágrafo único)” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de direito das famílias.
8 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 520-521).

Giovana
sustenta que suporta sozinha o pagamento de grande parte das despesas fixas dos adolescentes, como “
plano odontológico”, além das “mensalidades escolares da filha
Ana
, bem como despesas com reforço escolar, material escolar, despesas escolares (livros, uniforme, lanche) [...], vestuário, tratamento psicológico de
Ana
, conta telefônica dos filhos, lazer quando os filhos estão em sua companhia”. É razoável, pois, que o pagamento da mensalidade escolar da filha seja considerado como alimentos prestados a ela (alimentos
in natura
), já que a obrigação alimentar é justamente destinada ao custeio das despesas básicas dos alimentados, a exemplo da formação escolar. Advirto, no entanto, dados os problemas noticiados nos autos – no sentido de que a mãe teria trocado a filha de escola arbitrariamente, no ano em que
Ana Catarina
se prepara para se submeter aos exames de vestibular, com o único intuito que pagar uma mensalidade menor – que o adimplemento das prestações de mensalidade não autoriza a mãe a tomar decisões unilaterais quanto a troca da prole de instituição de ensino, já que os filhos estão submetidos ao regime da guarda compartilhada e a direção da vida dos mesmos é guiada tanto pelo pai quanto pela mãe, em igualdade de condições. A persistirem tais problemas, a Instância Primeva poderá reavaliar a forma de fixação dos alimentos aqui estabelecida, alterando-a de híbrida para integralmente arbitrada em pecúnia. R
eitero, pois, a importância de que se estabeleça diálogo transparente entre os genitores, para que mantenham a harmonia na criação da prole que – ao que tudo indica – sempre tiveram. Especialmente às vésperas dos exames de vestibular de
Ana Catarina
, é razoável que decidam em conjunto sobre seus rumos escolares, inclusive considerando – tanto quanto possível – a vontade da adolescente.

Feitos tais apontamentos, tenho que, para quantificar a pensão devida aos filhos em 53,95% (cinquenta e três vírgula noventa e cinco por cento) dos ganhos da mãe, o Juízo
a quo
considerou que
Giovana
estava recebendo, sozinha, “o aluguel de casa de praia do casal”. Contudo, há prova cabal de que o contrato de locação da casa não foi renovado, chegando a termo final de 1º de agosto de 2020 (ID 781792). Atualmente, ao que parece, a mãe voltou a viver no imóvel, de modo que já não conta com a renda que provinha da sua locação. O mais recente contracheque de
Giovana
indica que, após os descontos decorrentes dos empréstimos que contraiu na constância do casamento, pensão alimentícia nos moldes estabelecidos por esta relatora ( e impostos legais, aufere o valor líquido de R$3.886,40 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a partir dos quais suporta todas as suas despesas pessoais e o pagamento da escola das crianças. Como ponderou o
Parquet
,
“caso mantida a pensão alimentícia arbitrada na
origem
-
53,95%
(
cinquenta e três vírgula noventa e cinco por cento
) dos
rendimentos e vantagens da
genitora
- não restará verba suficiente a
agravante para prover a própria mantença
”.

Por último, pondero que
, enquanto perdurar o estado de indivisão das dívidas comuns do desfeito casal, as quais, aparentemente, têm sido suportadas em maior proporção por
Giovana
, é especialmente difícil a tarefa de equacionar ativo e passivo entre pai e mãe, repercutindo sobre o montante que cada um deles tem suportado para a manutenção da vida dos filhos, de modo que não há como concluir, ao menos por ora, que está acertada a proporção dos alimentos que foi sugerida nas contrarrazões (80% devidos pela mãe e apenas 20% pelo pai). Mais salutar, reitero, seria o esforço autocompositivo dos ex-cônjuges que, na condição de únicos conhecedores da realidade que vivenciaram e do patrimônio que construíram, equacionassem suas dívidas, suas riquezas e gastos com a prole, já que – como bem pontuou a magistrada
a quo
– são aparentemente similares as possibilidades ostentadas por
Huildson
e
Giovana
para a satisfação das necessidades dos filhos.

Diante da comprovada redução da renda da mãe, que deixou de receber o aluguel da casa comum outrora quantificado em R$3.000,00 (três mil reais), fixo o pensionamento por ela devido nos seguintes moldes: em favor da filha
Ana Catarina
alimentos de 10% (dez por cento) de seu rendimentos, abatidos os descontos obrigatórios (IRPF e INSS),
incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, adicionais e contrato aditivo,
acrescidos da mensalidade escolar da adolescente, de metade das despesas com material escolar e metade das despesas eventuais com medicação. Em favor do filho
Davi
alimentos de 17% (dezessete por cento) de seus rendimentos, abatidos os descontos obrigatórios (IRPF e INSS), incidindo sobre férias, adicional de férias, 13º salário, adicionais e contrato aditivo,
acrescidos de metade das despesas com material escolar e metade das despesas eventuais com medicação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para reduzir o pensionamento e fixa-lo nos moldes supra.

É como voto!

[1]
CF/88. Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

[2]
CC/02. Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.

[3]
“O pai não deve alimentos ao filho menor - deve sustento, no dizer de João Baptista Vilela. Essa é a expressão correta e justa que tem assento constitucional (CF 229): os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Esses são os deveres inerentes ao poder familiar (CC l .634 e ECA 22): sustento, guarda e educação. Entre sustento e alimentos há considerável diferença. A obrigação de sustento é obrigação de fazer. Normalmente a obrigação alimentar é estabelecida ao genitor não guardião. Mas é possível sua fixação ainda que residam sob o mesmo teto. Trata-se de obrigação de dar, representada pela prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas possibilidades de quem os presta (CC 1.694 §1º)” (DIAS, Maria Berenice.
Manual de direito das famílias
. 8 ed. São Paulo: RT. 2011. p. 533).

[4]

Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.

Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002710-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GIOVANA MACHADO SOUZA SIMOES

AGRAVADO: HUILDSON MIRANDA SIMOES

RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores, cuida-se de agravo de instrumento interposto em razão de decisão que condenou a agravante ao pagamento de 53,95% de seus rendimentos a título de pensão alimentícia a seus dois filhos, sendo 26,975% para cada um.

A Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em seu voto, concluiu por dar parcial provimento ao recurso, de modo a fixar o pensionamento alimentício em favor da filha
Ana Catarina em
10% dos rendimentos de sua genitora, acrescidos da mensalidade escolar da adolescente, e em favor do filho
Davi na monta
de 17% dos seus rendimentos, sendo ambos acrescidos de metade das despesas com material escolar e metade das despesas eventuais com medicação.

Após ouvir as breves palavras do advogado do agravado, pedi vistas do feito para examiná-lo com maior acuidade.

Pois bem. É sabido que a fixação de verba alimentar deve se dar à luz do art. 1694, §1º do CC, ou alteração conforme o artigo 1699 do mesmo diploma, ambos pautados na observância do binômio necessidade-possibilidade.

Relativamente aos alimentos devidos em razão de vínculo de filiação, sua fixação há de considerar, ainda, o fato de decorrerem do poder familiar, cujo exercício é orientado pelo princípio do melhor interesse do menor, não olvidando-se também, que conforme normativa inserta no artigo 1703 do CC, a manutenção dos filhos deve ser viabilizada pelos cônjuges separados judicialmente na proporção de seus recursos.

Defronte de tal cenário, aliado aos elementos probatórios apresentados neste feito, adianto não haver razões para desvencilhar-me do posicionamento adotado pela ínclita Relatora.

De pronto, fato importante a ser considerado no presente caso é que enquanto não forem apuradas as possibilidades reais dos ora litigantes, especialmente em relação ao patrimônio amealhado na constância do casamento e respectivas dívidas, a meu ver, não se mostra prudente arbitrar-se o valor da obrigação imposta à agravante em valor superior ao determinado pela Des. Relatora, até mesmo porque decorre do material probatório encontrar-se a agravante responsável em sua grande parte.

Nesta esteira, verifico que a documentação apresentada, sobretudo sob a ótica da possibilidade da agravante, denota que a manutenção da decisão primeva torna patente o desrespeito aos pilares da proporcionalidade e razoabilidade, vez que, com os descontos de todos os custos de sua responsabilidade efetuados em seus rendimentos (consignado, plano odontológico, etc), dentre eles também a pensão mensal já determinada, sobra-lhe valor aproximado ao alegado perceber também o agravado.

Contudo, acresce-se ainda, que a agravante resta obrigada a arcar com a mensalidade escolar de sua filha, cuja transferência de unidade de ensino não se apresenta como irregular ou mesmo afronta à determinação judicial exarada, especialmente porque documentalmente assegurada, com justificativa idônea, cenário este a confirmar que os valores disponíveis à agravante, após deduzidas suas despesas, não possui margem para maior comprometimento, sob pena de tornar-se desproporcional se comparado a disponibilidade dos rendimentos do agravado.

Ademais, fato preponderante também é a redução da possibilidade financeira da agravante em comparação à época em que fixada a verba alimentar no Juízo primevo, pois cabalmente demonstrado o término do contrato de aluguel que percebia na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.

Dessa feita, sem qualquer delonga, especialmente pela comprovada redução da possibilidade financeira da agravante, acompanho o voto da ínclita Relatora para dar parcial provimento ao recurso, devendo a redução do pensionamento ocorrer nos moldes já determinados pela Eminente Des. Eliana.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUPRESSÃO DE UMA DAS FONTES DE RENDA DA MÃE. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.

1) Decorrência do princípio da paternidade responsável (art. 226, §7º, da CF/88) e do exercício do poder familiar (art. 1.630, da CC/02), os alimentos devidos aos filhos (no preciso dizer da doutrina: o sustento dos filhos) encontram respaldo no art. 1.694, do vigente Digesto Civilista. Na espécie, resta incontroverso que atualmente os filhos têm residência na casa paterna, embora submetidos ao regime de guarda compartilhada entre os genitores. Nessa perspectiva, sendo o pai o provedor do domicílio principal, recai sobre a mãe o dever de pensionamento, que pode ser arbitrado
in pecunia
ou
in natura
, como apregoa o art. 1.701,
caput
e parágrafo único, do Digesto Civilista de 2002.

2) Para quantificar a pensão devida aos filhos em 53,95% (cinquenta e três vírgula noventa e cinco por cento) dos ganhos da mãe, o Juízo
a quo
considerou que
estava ela recebendo, sozinha, “o aluguel de casa de praia do casal”. Contudo, há prova cabal de que o contrato de locação da casa não foi renovado, chegando a termo final de 1º de agosto de 2020, de modo que a mãe já não conta com a renda que provinha da sua locação.

3) Diante da comprovada redução da renda da mãe, que deixou de receber o aluguel da casa comum outrora quantificado em R$3.000,00 (três mil reais), dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir os alimentos que são por ela devidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.